Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-73.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003186-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA LTDA - CNPJ: 01.592.411/0001-86 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALDENIR MORAES COUTINHO - CPF: 139.567.601-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA LTDA - CNPJ: 01.592.411/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. EXECUÇÃO APENAS ARQUIVADA PROVISORIAMENTE. PREMISSA EQUIVOCADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução perderam seu objeto diante do arquivamento provisório da execução, ou se subsiste interesse no seu julgamento enquanto a execução puder ser retomada pelo credor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 917 do CPC, os embargos à execução constituem o meio processual adequado para que o executado alegue matérias de defesa, visando à modificação, limitação ou extinção da obrigação executada.

4. Embora constituam ação incidental, sua tramitação está condicionada à existência da execução. No caso concreto, a execução não foi extinta, mas apenas arquivada provisoriamente.

5. A sentença recorrida extinguiu os embargos com base em premissa equivocada, pois interpretou o arquivamento da execução como extinção definitiva.

6. Diante da possibilidade de retomada da execução pelo credor, não há perda do objeto dos embargos, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da ação incidental.

7. Não há honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por não terem sido fixados honorários de sucumbência na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"A extinção dos embargos à execução fundada em suposta perda do objeto não se sustenta quando a execução não foi efetivamente extinta, mas apenas arquivada provisoriamente, subsistindo interesse na discussão da obrigação executada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI; 917; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por VALDENIR MORAES COUTINHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu os embargos à execução
,
sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O
apelante
e
AGRO INDUSTRIAL
E MERCANTIL AMAZONIA LTDA

ajuizaram embargos à execução para discutir a validade dos encargos financeiros cobrados em cédula de crédito bancário executada pelo Banco do Brasil S/A.

A sentença considerou que, como a execução teria sido extinta, os embargos perderam o objeto, pois não haveria mais obrigação a ser desconstituída.

O
apelante sustenta que a decisão recorrida
se fundamentou
em premissa equivocada, pois a execução não foi extinta, mas apenas arquivada provisoriamente
.
Defende que os embargos à execução não perderam seu objeto, uma vez que a execução pode ser retomada a qualquer momento pelo exequente, razão pela qual a extinção dos embargos seria prematura.

Assim, requer

a reforma da sentença para que os embargos prossigam regularmente, garantindo-se sua tramitação até que haja a efetiva extinção da execução.

Intimado o banco apelado não apresentou contrarrazões (id. 273131375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA, DESEMBARGDORA ANGLI
Z
EY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de perda do objeto dos embargos à execução
, em razão da decisão que extinguiu a execução.

Nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, os embargos à execução
constituem o
meio processual pelo qual o executado pode alegar matérias de defesa, visando à modificação, à limitação ou até mesmo à extinção da obrigação executada.

Embora constituam ação incidental, sua tramitação está condicionada à existência da execução, pois seu objetivo é discutir a legalidade e exigibilidade do título executivo apresentado pelo
credor
. Dessa forma, enquanto a execução permanecer em curso, ainda que suspensa ou arquivada provisoriamente, subsiste o interesse no julgamento dos embargos.

No entanto, no caso em apreço, a
sentença recorrida extinguiu os embargos sem resolução do mérito com base no artigo 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que a execução foi extinta.

Ao
analisar os autos da execução de título extrajudicial, verifica-se que o juízo de
1º grau
não determinou a extinção d
a execução, mas apenas o arquivamento provisório, aguardando eventual manifestação da parte exequente
, como se extrai do trecho abaixo reproduzido
(id.
96216810
–

dos autos da execução)
.

Como visto, não foi extinta a execução, tanto é assim que o comando judicial foi lançado como decisão e não sentença.
Assim,
a extinção d
os embargos partiu de pressuposto equivocado, pois considerou que a execução foi extinta, quando, na verdade, apenas foi suspensa temporariamente.

Dessa forma, não há que se falar em perda de objeto dos embargos, pois a execução
é
passível de retomada pelo credor, razão pela qual a sentença deve ser reformada para determinar o prosseguimento dos embargos à execução, possibilitando a discussão das questões suscitadas pelos embargantes

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para ANULAR a sentença recorrida
.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025